Tribunal: TJSP
Processo: 0014387-46.2009.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento pelo STJ do Tema 905 – Juros de mora – Reconhecimento da constitucionalidade dos índices pela Lei 11.960/09 – Aplicação da Lei 11.960/09 a partir de sua vigência – Correção monetária – TR afastada – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF – Acórdão adequado, conforme a fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0014387-46.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MUNI-
CIPALIDADE DE SÃO PAULO e JUIZO EX OFFICIO, são apelados MARIA JOSÉ
DE SOUZA ASSUNÇÃO, KIYOMI KURAOKA CAVATA, LUIZ CARLOS EUZE-
BIO, MARIA DO CARMO GERMANO, MARIA EVANGELISTA DE JESUS,
MAURICIO GUBBINI, ROSA APARECIDA BIN OLIVEIRA, SEVERINA CATA-
RINA BENTO, VERA MENEGATTI PINTO, ZELIA BONFIM DA CRUZ, JOÃO
EUDES PIRAI, HOSANA MARIA DIAS BARROS, HELENA PIMENTEL PIRES,
FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA, EDUARDO MACHADO DE CARVALHO
JUNIOR, DEBORAH AMADO DIEZ, CELIA MARIA RODRIGUES NARVAEZ,
ARMANDO ANTUNES DE MOURA, ANA MARIA SOUZA e EDNALDO DA
SILVA FLORES (E OUTROS(AS)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Públi-
co do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão adequa-
do. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0014387-46.2009.8.26.0053 -Voto no 30.524-JV
2
RECURSO ESPECIAL No 0014387-46.2009.8.26.0053.
Recorrente:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
Recorridos:
EDNALDO DA SILVA FLORES E OUTROS.
VOTO No 30.524.4
RECURSO ESPECIAL Juízo de retratação CPC, art. 1.040,
II Julgamento pelo STJ do Tema 905 Juros de mora Re-
conhecimento da constitucionalidade dos índices pela Lei
11.960/09 Aplicação da Lei 11.960/09 a partir de sua vigên-
cia Correção monetária TR afastada Aplicação do IPCA-E
Índice recomendado pelo STF Acórdão adequado, confor-
me a fundamentação.
Por v. Acórdão de 27/04/2011 1 esta C. 12a Câmara negou
provimento aos recursos voluntário e necessário para manter a sentença que
condenou a ré à readequar a base de cálculo do adicional por tempo de serviço
(sexta-parte) dos servidores, considerando os vencimentos integrais recebidos.
Interpõe a Municipalidade recursos 2 especial, pela incidência
da Lei 11.960/09, e extraordinário pela reforma do julgado.
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público or-
dena retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da fun-
damentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão do C.
Superior Tribunal de Justiça. 3
Fundamentação
1 Acórdão, fls. 143/149 e 168/172.
2 Fls. 175/192; 194/210.
3 Fls. 517/520.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0014387-46.2009.8.26.0053 -Voto no 30.524-JV
3
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no art.
1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STJ no REsp no 1.492.221-
PR.
O v. acórdão, no que diz respeito aos consectários legais,
concluiu pela irretroatividade da legislação e afastou a incidência da Lei
11.960/09, porque o processo foi distribuído antes de sua vigência.
No Tema 905 o STJ decidiu que o art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei 11.960/09, para fins de correção monetária, não é a-
plicável nas condenações judiciais impostas à FESP, independentemente de sua
natureza; e quanto aos juros de mora, com base no índice de remuneração da
caderneta de poupança, aplicam-se às condenações impostas à Fazenda Públi-
ca, excepcionadas as oriundas de relação jurídico-tributária.
O entendimento do STJ está em conformidade com o deci-
dido pelo STF no julgamento do Tema 810, não alterado com o julgamento
dos embargos de declaração em 03-10-19.
No caso dos autos o v. acórdão afastou a incidência da Lei
11.960/09, confirmou os consectários legais fixados em sentença que determi-
nou a incidência da Tabela Prática do TJSP para a correção monetária e a inci-
dência de juros de mora de 6% (seis p/ cento) ao ano.
Dessa forma, reconsidera-se o v. acórdão para que sejam a-
plicados, quanto à correção monetária, os Índices de Preço Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E); no tocante aos juros de mora, devem ser fixados em 0,5%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0014387-46.2009.8.26.0053 -Voto no 30.524-JV
4
(meio p/ cento) ao mês, para as parcelas vencidas desde a citação até a vigência
da Lei 11.960/09, a partir de quando incide o índice de remuneração da cader-
neta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da-
da pela Lei no 11.960/09.
Retornem os autos à E. Presidência da Seção para proferir
seu juízo de admissibilidade, na forma da lei, em relação aos recursos. É como
voto.
ACÓRDÃO ADEQUADO, conforme a fundamentação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR